Tribunal: TJES
Processo: 5015059-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015059-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KARENINA FAVORETO PESSI

AGRAVADO: ITAMAR PESSI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AÇÃO DE

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE DA ALIMENTANDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - FREQUÊNCIA EM CURSO UNIVERSITÁRIO – NECESSIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4.
C
onsoante entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
condensado
no enunciado da súmula nº 358,
o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos.

5. A obrigação alimentar, nesse caso,
apenas
deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentado o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos,
conforme
o disposto no art. 1.694 do Código Civil, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

6.
Ainda que a
prestação de alimentos após a maioridade não
deva
ser convertida em estímulo ao ócio
,

a obrigação alimentar
subsiste
nas
hipóteses
em que comprovada
a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência em curso universitário ou técnico.

7. Hipótese em que a
agravada, que tem
23 (vinte e três) anos de idade,
comprovou sua matrícula no

curso de g
raduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,
bem como a participação em
programa de intercâmbio educacional oferecido pela UFMG em parceria com uma instituição de ensino superior localizada na França, onde reside temporariamente até a conclusão do curso
,
fazendo jus à manutenção dos alimentos
.

8.
A
alegação de que a agravante constituiu união estável não foi
demonstrada

nesta fase inicial do processo, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para sua
comprovação
.

9.
Não tendo
o agravado
demonstr
ado
a impossibilidade do pagamento dos alimentos
ou alegado
a redução da sua capacidade financeira,
deve ser mantida
a obrigação alimentar nesta fase de cognição não exauriente.

10. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 02
de junho
de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015059-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARENINA FAVORETO PESSI

AGRAVADO: ITAMAR PESSI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015059-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KARENINA FAVORETO PESSI

AGRAVADO: ITAMAR PESSI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA
– AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AÇÃO DE

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE DA ALIMENTANDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - FREQUÊNCIA EM CURSO UNIVERSITÁRIO – NECESSIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3.
O
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4.
C
onsoante entendimento
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
condensado
no enunciado da súmula nº 358,
o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos.

5. A obrigação alimentar, nesse caso,
apenas
deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentado o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos,
conforme
o disposto no art. 1.694 do Código Civil, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

6.
Ainda que a
prestação de alimentos após a maioridade não
deva
ser convertida em estímulo ao ócio
,

a obrigação alimentar
subsiste
nas
hipóteses
em que comprovada
a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência em curso universitário ou técnico.

7. Hipótese em que a
agravada, que tem
23 (vinte e três) anos de idade,
comprovou sua matrícula no

curso de g
raduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,
bem como a participação em
programa de intercâmbio educacional oferecido pela UFMG em parceria com uma instituição de ensino superior localizada na França, onde reside temporariamente até a conclusão do curso
,
fazendo jus à manutenção dos alimentos
.

8.
A
alegação de que a agravante constituiu união estável não foi
demonstrada

nesta fase inicial do processo, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para sua
comprovação
.

9.
Não tendo
o agravado
demonstr
ado
a impossibilidade do pagamento dos alimentos
ou alegado
a redução da sua capacidade financeira,
deve ser mantida
a obrigação alimentar nesta fase de cognição não exauriente.

10. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de
_____
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015059-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KARENINA FAVORETO PESSI

AGRAVADO: ITAMAR PESSI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário.
1

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.
2

Isso porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da hipossuficiência jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.
3

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr., a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.
4

À vista
de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Assim, na verificação das informações conditas nos autos, colhe-se que a agravante é estudante e não exerce atividade laborativa atualmente
, circunstância que
confirma a declaração de hipossuficiência por ela prestada.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Noutra parte,
c
onsoante entendimento
sumulado
do Superior Tribunal de Justiça, o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos:

“
Súmula 358, STJ. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

A obrigação alimentar, nesse caso, apenas deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentado o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos, conforme o disposto no art. 1.694 do Código Civil, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

E ainda que a prestação de alimentos após a maioridade não deva ser convertida em estímulo ao ócio, a obrigação alimentar subsiste nas hipóteses em que comprovada a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência em curso universitário ou técnico.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, “a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior” (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 1.868.131/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAIORIDADE. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, “a obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário” (AgInt no AREsp n. 970.461/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.573.489/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

Na ação autuada sob nº 024.060.072.469 ficou acordado
que o agravado pagaria a título de pensão alimentícia
em favor d
a agravante
o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos.

Pelos documentos anexados aos autos, observa-se que a agravada
tem 23 (vinte e três) anos de idade e está matriculada no
curso de g
raduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (id. 10019981).

Além disso, comprovou que participa atualmente de um programa de intercâmbio educacional oferecido pela UFMG em parceria com uma instituição de ensino superior localizada na França, onde reside temporariamente até a conclusão do curso
(id. 10019976 e 10019977)
.

Demonstrou, ainda, que não exerce atividade laborativa e necessita dos alimentos para concluir
seus
estudos.

Averbe-se
que a alegação de que a agravante constituiu união estável não foi
demonstrada

nesta fase inicial do processo, sendo imprescindível a realização de instrução probatória para sua
comprovação
.

Acresça-se que as fotografias que instruem a inicial, extraídas da rede social da agravante, nas quais ela afirma estar ao lado do seu namorado, não comprovam, por si só, a constituição de uma relação de união estável
.

Outrossim, o agravado não demonstrou a impossibilidade do pagamento dos alimentos, não tendo sequer alegado a redução da sua capacidade financeira, circunstância que recomenda a manutenção da obrigação alimentar nesta fase de cognição não exauriente.

Assim, em vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
, eis que
não
demonstrada a
plausibilidade
dos
fatos alegados
na inicial e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se
a reforma da

decisão que deferiu a
tutela de urgência
.

Po
r essas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado na inicial
.

É
como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293. (STJ - AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

2
(STJ - AgInt no AREsp 829.192/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

3
(STJ-4ª T., Resp 604.425, rel. min. BARROS MONTEIRO, j. 7.2.06, não conheceram, v.u., DJU 10.4.06., p. 198). Theotonio Negrão, CPC, 39ª ed., 2007, Ed. Saraiva, pg. 1293.

4
Nelson Nery Jr., CPC, 9ª ed., Ed. RT, pg. 1184.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)